Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-39.2023.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. VALOR FIXADO POR ESTIMATIVA. DECRETO 2.521/1998. RESOLUÇÃO No 1.432/2006. RESOLUÇÃO No 5.826/2018. INDENIZAÇÃO TARIFADA. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (R$2.000,00).
1. O transportador é responsável por danos às pessoas e suas bagagens, exceto em situações de força maior. Por sua vez, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou fato exclusivo do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).
2. Comprovado o extravio definitivo da bagagem da passageira e não havendo causa excludente da responsabilidade da transportadora, há que se reparar os danos materiais causados à consumidora. Uma vez não comprovados os danos materiais de forma satisfatória e ausente declaração prévia dos bens então acondicionados na bagagem extraviada, não possui cabimento a fixação de um valor por mera presunção ou estimativa, em relação a bens e pertences cuja existência não se comprova, permanecendo o dever de indenizar na forma tarifada, conforme o Decreto no 2.521/98 e Resoluções da ANTT no 1.432/06 e no 5.826/18.
3. As frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, ensejando a perda de toda a mercadoria que seria revendida no comércio da recorrida, afetando seu sustento, extrapolam o mero dissabor cotidiano e impõem a reparação pelo dano suportado. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, deve ser mantido o valor indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 1.857,08 (mil oitocentos e cinquenta e sete reais e oito centavos). Permanecem inalterados os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).